Tribunal: TJMT
Processo: 0010601-86.2013.8.11.0015
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0010601-86.2013.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), LUCIA JANDIRA SOARES TOLFO - CPF: 617.972.199-87 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), JOSE EVERALDO DE SOUZA MACEDO - CPF: 562.551.871-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pelo provimento do recurso.

E M E N T A

Recurso de Apelação:
0010601-86.2013.8.11.0015

Origem: SEXTA VARA CÍVEL DE SINOP

Recorrente(s):
MUNICÍPIO DE SINOP

Recorrido(s):
LUCA JANDIRA SOARES TOLFO

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 04/08/2020

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – NEGATIVA DOS ENTES PÚBLICOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA – INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE – DIREITO À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SEARA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – DESCABIMENTO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PRIMERO GRAU – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte a fazer nascer para os entes federativos o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno.

Cumpre ao Estado e/ou ao Município, assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional.

Nos termos do art. 196, da Constituição Federal, a disponibilização de consulta especializada e cirurgia necessários ao tratamento de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, não havendo se falar em ausência de solidariedade.

Na seara dos Juizados Especiais, nos termos do artigo 55, da lei 9.099/95, a sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. O acesso aos Juizados Especiais, em primeiro grau, não exige recolhimento de custas e a sentença não fixará honorários advocatícios, de modo que deve ser extirpada tal fixação da sentença de primeiro grau.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo Município contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente o pedido inicial e o condenou, solidariamente, com o Estado de Mato Grosso, conforme a seguinte parte dispositiva:

“Ex positis” sentido de JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na INICIAL, no sentido de DETERMINAR aos REQUERIDOS ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICIPIO DE SINOP que realizem o “Tratamento Cirúrgico de Joelho” e, por conseguinte, CONFIRMO a MEDIDA LIMINAR de ANTECIPACÃO dos EFEITOS da TUTELA, concedida pelo E. TJMT por eio da DECISÃO e fls. 63-5 e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUCÃO do MERITO, com fulcro no artigo 269, inciso I, do CPC.

DEIXO de disposto no CONDENAR os REQUERIDOS nas CUSTAS PROCESSUAIS, ante 0 item 2.14.5 da CNGC, verbis: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações nos termos do artigo 4°, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM".

No que se refere aos HONORÁRIOS de SUCUMBENCIA, estes NÃO SÃO CABIVEIS em relação ao ESTADO DE MATO GROSSO, eis que se configura o instituto da CONFUSÃO entre CREDOR e DEVEDOR.

Contudo, CONDENO o Município DE SINOP ao PAGAMENTO Dos Honorários Advocatícios em favor da DEFENSORIA PUBLICA, os quais fixo, desde já, em R$ 300,00 (trezentos reais).”.

O Município de Sinop, nas razões do recurso, alegou a necessidade de reforma da sentença ao argumento que não possui responsabilidade para arcar com o custo do pedido do promovente. Afirmou que possui limite dotação orçamentária para cumprimento da condenação.

Requereu o provimento do recurso para reconhecer a ausência de responsabilidade solidária posto que não possui condições de cumprir a condenação, bem como que exclua a condenação em honorários em favor da defensoria.

Houve apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público, por meio da Procuradoria de Justiça, opinou pelo provimento parcial apenas quanto aos honorários advocatícios que são incabíveis (Id. 1258479).

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso declinou da competência em favor desta Turma Recursal.

O Ministério Público, por meio da Promotoria de Justiça que atua nesta Turma Recursal, ratificou o anterior parecer (Id. 2904961).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, destaco que apenas o Município interpôs recurso visão à improcedência da pretensão inicial, por entender que não possui responsabilidade, bem como porque deve ser considerado o princípio da reserva do possível. Alternativamente, requereu a exclusão dos honorários advocatícios fixados.

A despeito do recurso interposto, entendo que deve ser parcialmente provido apenas para excluir a fixação de honorários advocatícios, pois a responsabilidade é indiscutível, conforme passo a demonstrar.

No que se refere à responsabilidade, exsurge da interpretação dos dispositivos federais ser ela solidária entre os entes públicos, mesmo porque não há qualquer violação ao sistema de precedentes, pois não há jurisprudência vinculante que tenha sido desrespeitada.

O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, é direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte que impõe aos entes federativos o dever de assegurar aos cidadãos um tratamento de saúde digno, sendo de rigor a procedência da demanda.

Cumpre ao Estado e/ou ao Município, assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional. Nos termos do art. 196, da Constituição Federal, a disponibilização de consulta especializada e cirurgia necessários ao tratamento de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, não havendo se falar em ausência de solidariedade.

Aliás, a tese de violação aos princípios orçamentários, reserva do possível e isonomia não se sustenta, uma vez que o direito à saúde e, via de consequência, o direito à vida se sobrepõe a qualquer outro, pois a vida é o princípio primeiro que dá fundamento ao princípio da dignidade da pessoa humana, uma vez que não há dignidade sem vida.

Entretanto, na seara dos Juizados Especiais, nos termos do artigo 55, da lei 9.099/95, a sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. O acesso aos Juizados Especiais, em primeiro grau, não exige recolhimento de custas e a sentença não fixará honorários advocatícios, de modo que deve ser extirpada tal fixação da sentença de primeiro grau.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para excluir a fixação de honorários advocatícios, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2020